Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740049-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação da tutela de urgência, formulado por JAIR BATISTA DOS SANTOS (autor), em face da r. decisão proferida pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 19613706. Pág. 2-5), na qual, nos autos da ação de conhecimento no 0728605-42.2020.8.07.0001 ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA SA, deferiu o pedido de tutela de urgência, mas não teria feito nos termos como requerido pelo agravante/autor. Eis trecho da r. decisão agravada, verbis: Inicialmente, diante das informações apresentadas em sua petição de ID 71767911, DEFIRO a gratuidade postulada, atento à diminuta capacidade de pagamento da requerente, expressa nos extratos bancários que secundam a peça de ingresso. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Nesse contexto, passo a apreciar as pretensões. Acerca da suspensão ou limitação dos descontos na conta do autor, tenho por imperioso asseverar que o limite legal de 30% (trinta por cento) refere-se apenas a descontos em folha de pagamento. Àqueles lançados em conta bancária, o referido limite consubstancia-se em construção jurisprudencial (e não em Lei), daí porque o confronto com o caso concreto opera-se em um nível de razoabilidade e proporcionalidade; não em critérios singelamente matemáticos. Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula contratual que permita a consignação de valores de empréstimos em conta bancária, até porque diferentes modalidades de financiamentos têm como modo de quitação o desconto dos seus respectivos valores em conta bancária, como o CDC, por exemplo. A ilegalidade pode surgir, no caso concreto, quando o exercício regular de um direito da instituição financeira, representado pela consignação de descontos em conta bancária, convola-se, por fato superveniente, normalmente inadimplemento do devedor, em abuso de direito, representado pelo lançamento sucessivo de descontos, que totalizam valores muito superiores à capacidade de pagamento do correntista, privando-o de condições mínimas de sobrevivência. É um cenário de ilicitude, sem dúvida, mas a ser aferido individualmente, demanda a demanda. Analisando o cenário fático que se tem nos autos, verifico que o contracheque mais recente, cuja imagem foi juntada sob o ID 71647643, exibe a informação de que o autor já utiliza a totalidade de sua margem consignável, com contratos entabulados com diversas outras instituições financeiras, que não a requerida. De outro lado, volvendo olhos sobre o extrato bancário recente trazido pela parte requerente no ID 71647642, verifico que foi debitada, em 02/09/2020, parcela denominada “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, no valor de R$ R$ 3.226,83 (três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos), enquanto no mesmo dia foi creditado salário no valor de R$ R$ 5.247,25 (cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Nesse contexto, tenho que os lançamentos, em patamar que alcança quase metade do rendimento, revelam-se excessivamente onerosos, podendo comprometer a subsistência do autor. Vislumbro, pois, Probabilidade do Direito. Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro Perigo de Dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência do requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento, por fim, que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um inadimplemento postulado pelo próprio requerente. Pelo exposto, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE LANÇAR A DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE PARCELAS MENSAIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DENOMINADA “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação ora imposta, sob pena de multa equivalente a 4 (quatro) vezes o valor do desconto, para cada incidência. Assim, exemplificativamente, para um desconto de R$ 1 mil, a multa será de R$ 4 mil, para cada incidência. Inconformado o autor recorre. Aduz que, nos moldes como fixada a tutela de urgência pelo douto Juízo a quo, o agravante estaria em mora “permitindo que o Agravado adotes (sic) as medidas executórias cabíveis.” Narra que “... em momento algum o Agravante requereu medida tão gravosa para ambas as partes, mas apenas que o Agravado se limite a realizar os descontos na conta corrente do Agravante, obedecendo o percentual previsto por lei e por construção jurisprudencial, de 30% sobre o valor da remuneração líquida.” O agravante insiste ainda para que seja determinado ao Banco agravado que lhe restitua o montante relativo ao valor que ultrapassou o patamar de 30% do salário líquido do mês de setembro, no importe de R$3.514,22 (três mil quinhentos e quatorze reais e vinte e dois centavos). Pugna ao final pelo provimento do recurso e reforma da r. decisão (ID 19613702). Há pedido de liminar. Preparo dispensado, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De plano, ressalto que o autor/agravante já obteve, na instância de origem, a tutela de urgência que atende aos seus anseios de manter o mínimo existencial e a dignidade da pessoal humana, pois determinada a suspensão do desconto em conta corrente denominada “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO”, que refere-se ao valor mensal de R$ -R$ 3.226,83 (ID 71647642 dos autos originais). De outro lado, infere-se que, nesta via recursal, a pretensão do agravante é para que os descontos em sua conta corrente sejam limitados a apenas 30% dos rendimentos líquidos, e não que seja suspensa toda a parcela do empréstimo, como de fato foi concedido na origem. A irresignação do autor/agravante é de que, diante do que foi concedido, ele estaria em mora, “permitindo que o Agravado adotes (sic) as medidas executórias cabíveis.” Como sabido, em decorrência da ordem judicial de suspensão dos descontos em tutela de urgência fica sustada também eventual execução da dívida. Em relação ao pedido de restituição da diferença de valor que supera o patamar de 30% da remuneração do agravante, também não lhe assiste razão. Conforme se depreende do documento de ID 71647642 dos autos originais, apesar dos débitos do empréstimo consignado e o descontado em conta corrente no dia 04/09/2020, no dia 03/09/2020 o agravante fez um saque de R$ 1.800,00, portanto, valor equivalente a quase dois salários mínimos, o que, de plano, afasta a alegação de risco de dano iminente que justifique a determinação imediata da restituição pretendida. Por fim, ressalto que, muito embora não tenham sido verificados os requisitos para a concessão da liminar, nada impede que o pedido de reconsideração seja formulado e acolhido pelo douto Juízo de origem, para adequar a decisão ao melhor interesses das partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator